Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, pois transportou espingarda municiada e com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em erro de tipo, afastando o dolo necessário à configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, causas legais de diminuição de pena vinculadas à colaboração premiada e afastar a incidência da Súmula 231/STJ para autorizar redução da pena aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a ciência da natureza e da potencialidade lesiva da arma de fogo e comprovada a intenção de vender a arma, está afastada a tese de erro de tipo e confirmado o dolo.
4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante genérica (art. 65, III, "d", do CP) e não se equipara à colaboração premiada prevista na Lei 12.850/2013 e demais legislações especiais, sendo incabível a analogia requerida.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao vedar a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas, conforme fixado no Tema 158 da repercussão geral e reafirmado no julgamento dos REsp 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I; 33, § 2o, “c”; 44; 65, III, “d”; 68. Lei 10.826/2003, art. 14. CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158 da RG); STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231/STJ.